Tribunal: CARF
Processo: 10384.000256/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.000256/2008-79
Recurso
Embargos
Acórdão no
2001-003.481 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DESCABIMENTO.
Somente cabem embargos de declaração quando o acórdão se omitir sobre
ponto em relação ao qual deveria ter se pronunciado a Turma.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Só se mantém o lançamento fiscal referente a omissão de rendimentos quando
demonstrado de forma inequívoca nos autos que se trata de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, que não foram oferecidos a
tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos Declaratórios, por inexistir omissão a ser sanada.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Fabiana Okchstein Kelbert, André Luís Ulrich Pinto e
Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração (e-fls. 119/125) opostos pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional – PGFN em face do Acórdão n° 2001-001.254, proferido em sessão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.000256/2008-79
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.481 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.000256/2008-79

virtual, não presencial, de 24/04/2019, pela 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF (e-fls. 106/109), assim ementado:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Só se mantém o lançamento fiscal referente a omissão de rendimentos quando
demonstrado de forma inequívoca nos autos que se trata de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, que não foram oferecidos a
tributação.
Os embargos de declaração foram admitidos parcialmente pelo Presidente desta
Turma Extraordinária (e-fls. 128/133), nos termos do Anexo II, art. 65, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, tendo em vista a ocorrência de omissão em relação a parcela
da omissão de rendimentos dos aluguéis relacionados à administradora de imóveis J. A. ROCHA
FILHO SERVIÇOS.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
Os embargos preenchem os pressupostos de admissibilidade e, portanto, devem
ser conhecidos.
Escopo do julgamento
A delimitação do julgamento nos embargos de declaração acolhidos parcialmente
é o silêncio acerca da omissão de rendimentos relativas aos aluguéis administrados pela
Administradora de Imóveis 02.418.305/0001-43 J. A. ROCHA FILHO SERVIÇOS, no valor
total de R$ 4.368,00.
Da alegada omissão
Cientificada da decisão, a PGFN opôs, tempestivamente, embargos de declaração,
no qual destacamos os seguintes trechos acerca da omissão acima descrita:
Como visto, o acórdão embargado apenas faz menção às comprovações
supostamente realizadas em relação aos aluguéis administrados pela imobiliária
Planalto. Todavia, silencia em relação à omissão de rendimentos relativas ao imóvel
aos aluguéis administrados pela Administradora de Imóveis 02.418.305/0001-43 J. A.
ROCHA FILHO SERVIÇOS.
O primeiro vício da omissão desponta, portanto em relação aos rendimentos de
R$ 4.080,00 e R$ 288,00, conforme quadro extraído da DIMOB, ano-calendário de
2004:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.481 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.000256/2008-79

...
Nesse sentido, verifica-se que o acórdão embargado dá provimento ao recurso
voluntário, sem qualquer ressalva, mas sem mencionar a citada omissão de
rendimentos que não está relacionada com a imobiliária Planalto. Daí, portanto,
demonstrado o vício da omissão no julgado, ao não tratar e considerar a omissão de
rendimentos
de
R$
4.368,00
(relacionada
à
administradora
de
imóveis
02.418.305/0001-43 J. A. ROCHA FILHO SERVIÇOS).
Bem, o embargante entendeu que houve falha no acórdão CARF (e-fls. 106/109),
por este não ter mencionado “suposta” omissão de rendimentos relativas aos aluguéis informados
pela Administradora de Imóveis 02.418.305/0001-43 J. A. ROCHA FILHO SERVIÇOS,
interpretação essa que também foi aquiescida, pelo Presidente desta Turma Extraordinária, no
exame de admissibilidade (e-fls. 128/133), porém discordo desse entendimento, pelos motivos
que passarei a explicar.
Refazendo o histórico da presente autuação com a documentação constante nos
autos, podemos verificar que inicialmente, em 17/09/2007, houve a lavratura da Notificação de
Lançamento - NL no 2005/603405224992085 (e-fls. 54/58), listando os seguintes rendimentos
informados em DIMOB: (i) Planalto Central Imóveis LTDA. no valor de R$ 17.503,20; (ii) J. A.
Rocha Filho Serviços no valor de R$ 4.368,00; e (iii) ABC Imóveis LTDA. EPP no valor de R$
10.800,00.
Na identificação da declaração desta notificação consta que foi utilizada como
base a DIRPF no 03/37.741.765, enviada em 02/05/2007, ou seja, antes do início do
procedimento fiscal..
Os valores informados na DIMOB totalizaram R$ 32.671,20, que deduzidos dos
valores informados na DIRPF no 03/37.741.765, R$ 12.836,57, resultaram numa omissão de R$
19.834,63.
Tal notificação foi objeto de Solicitação de Revisão de Lançamento - SRL, em
05/11/2007 (e-fls. 9), da qual destacamos a seguinte justificativa do peticionante:
O valor de R$4.368,00 de Rendimentos (anexo 04) provenientes da imobiliária
J. A Rocha Filho Serviços, já fora declarado em Declaração Retificadora feita em
02/05/2007.
Pode-se ver que o interessado, noticiava naquela ocasião, que havia declarado os
valores relativos a imobiliária J. A Rocha Filho Serviços, em retificadora, enviada em
02/05/2007, com base nos informes de rendimentos (e-fls. 4/5), contendo valores idênticos aos
informados na DIMOB (e-fls. 13).
Dessa solicitação a autoridade lançadora entendeu que foram comprovados
parcialmente os valores que deram origem à autuação (e-fls. 49), assinalando o seguinte:
A parcela dos valores não comprovados está discriminada na nova notificação
de lançamento em anexo, contendo os respectivos demonstrativos, descrição dos fatos
e enquadramento legal.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.481 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.000256/2008-79

A nova notificação de lançamento N° 2005/603450676265098 substitui
integralmente a notificação acima identificada.
Observando a Notificação de Lançamento substituta, podemos observar que a
DIRPF utilizada como parâmetro de sua lavratura é a mesma da notificação inicial, constando o
seguinte na descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 51):
...constatou-se omissão de rendimentos de alugueis, recebidos de-pessoa física,
pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ 9.034,63, informados na Declaração de
Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) pela(s) administradora(s) de
imóveis...
Na parte expositiva de apuração da omissão, consta a seguinte operação
matemática:
- Total de rendimentos de alugueis recebidos R$ 21.871,20
- Total de rendimentos de alugueis declarados R$ 12.836,57
- Omissão Apurada R$ 9.034,63
Consta na complementação da descrição dos fatos o seguinte:
O apartamento 908 foi locado para ABC Imóveis que sublocou e informou
equivocadamente os dois rendimentos para o seu proprietário, contribuinte em
apreço. O valor omisso foi de apenas R$ 9.034,63 e não R$ 19.834,63 como consta do
Sistema da RFB. Valor devidamente retificado conforme documentação apresentada
pelo contribuinte.
Podemos inferir que os valores constantes como recebidos, após a SRL,
informados em DIMOB, referem-se aos das imobiliárias: (i) Planalto Central Imóveis LTDA. no
valor de R$ 17.503,20; e (ii) J. A. Rocha Filho Serviços no valor de R$ 4.368,00.
O que não é possível de se concluir a partir de uma observação direta à autuação
substituta, são os valores exatos dos rendimentos declarados pelo sujeito passivo, distribuídos
pela sua respectiva fonte pagadora.
Porém o processo administrativo, nos traz algumas pistas.
Veja-se o teor das justificativas, constantes na impugnação, do interessado (e-fls.
2):
Todos os rendimentos provenientes de Pessoa Física, por mim recebidos no ano
de 2004, constam na Declaração Retificadora feita em 02/05/07 e foram os seguintes:
- R$4.368,00 (quatro mil trezentos e sessenta e oito reais) de rendimentos
provenientes da imobiliária J. A Rocha Filho Serviços (anexos 01A e 01B); e
- R$8.515,17 (oito mil quinhentos e quinze reais e dezessete centavos), pois dos
rendimentos declarados em DIMOB pela imobiliária Planalto Central Imóveis Ltda
(anexos 02A e 02B) no total de R$17.503,20, foram ainda deduzidos os valores
referentes ás taxas de Condomínio, IPTU, Impostos, taxas bancárias etc, obedecendo
às Instruções constantes no Manual de Preenchimento da Declaração, item
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.481 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.000256/2008-79

Declaração de rendimentos de alugueis do IRPF-2005. Os valores efetivamente
recebidos são aqueles constantes no anexo 03 e foram obtidos a partir dos Extratos de
Repasses fornecidos pela Imobiliária, cujas cópias já se encontram em poder da SRF
conforme relacionado no item 08 da SRL entregue nessa Delegacia em 05/11/2007
(anexo 04)
Vemos que ele novamente insiste em argumentar que todos os rendimentos
recebidos foram oferecidos à tributação na retificadora de 02/05/2007.
Já em relação aos valores informados pela imobiliária Planalto Central, o
interessado apresenta explicação na tentativa de justificar a diferença encontrada entre o
informado na DIMOB (R$ 17.503,20) e o por ele declarado em DIRPF (R$ 8.515,17).
Veja–se que os valores controversos referentes à imobiliária Planalto Central (R$
8.988,03) e a omissão de rendimentos apurada pelo Fisco (R$ 9.034,36) são muito próximos,
fato que nos traz uma relativa certeza de que esta lide de omissão de rendimentos restringe-se a
estes valores.
Acrescente-se que em relação à imobiliária J. A. Rocha Filho o interessado
limitou- a informar que os valores já tinham sido informados em retificadora, acostando os
informes de rendimentos para comprovar.
Já foi dito anteriormente, mas não custa reforçar que tais informes de rendimentos
(e-fls. 4/5) apresentam os mesmos valores apurados na DIMOB da imobiliária J. A. Rocha Filho
(e-fls. 13).
Provavelmente, em função do entendimento de que a omissão de rendimentos
estava adstrita àqueles valores, o voto do Acórdão de 1a instância não enfrentou o outro
argumento expressado pelo impugnante, limitando-se a rechaçar somente os referentes à
Imobiliária Planalto, por não restar comprovado nos autos que as taxas de condomínio e os
impostos foram suportados pelo sujeito passivo. Argumento que acabou sendo acatado pelo
Acórdão embargado.
Por todo o exposto anteriormente, concluo que não ocorreu a omissão apontada
pelo embargante, simplesmente porque os valores informados em DIMOB pela imobiliária J. A.
Rocha Filho também foram declarados pelo sujeito passivo em sua DIRPF retificadora.
REJEITO os embargos por inexistir omissão a ser sanada.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.481 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.000256/2008-79

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital